Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNIÃO. VEDAÇÃO. TEMA/STF 793. IAC/STJ 14 STJ. TEMA/STF 1234. MEDICAÇÃO NÃO INCORPORADA NO SUS. TEMA/STJ 106. REQUISITOS ATENDIDOS. FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO PELO ENTE PÚBLICO.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal entre a interposição do apelo e a sua distribuição ou diretamente ao Relator, se já distribuída
2. O STF firmou a tese de que os entes são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. O reconhecimento desta solidariedade não impõe a obrigatoriedade de litisconsórcio entre os entes federativos. Precedentes.
4. O fornecimento coercitivo pelo Ente Público da medicação não incorporada no SUS deve ser aplicado se preenchidos concomitantemente os requisitos exarados pelo STJ no julgamento do Tema 106, quais sejam: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado da imprescindibilidade do medicamento pleiteado e existência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
5. Atendidos os requisitos, deve-se impor a prestação.
6. Deu-se provimento ao recurso.